Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDES GOMES DE SOUZA - CPF: 474.710.181-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004548-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO (ART. 523 DO CPC) – PENHORA
ON-LINE
EFETIVADA E TAMBÉM IMPUGNADA – DISCUSSÃO SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO – VEDAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

É vedada a discussão sobre excesso de execução em impugnação à penhora, em que é autorizado arguir apenas as situações elencadas no art. 525, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004548-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004548-39.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito, determinou a realização de perícia contábil.

O agravante alega que a Impugnação à Penhora é intempestiva e não preenche os requisitos elencados no art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC.

Acrescenta que o agravado discute excesso de execução, e não de penhora, pois não concorda com o cálculo apresentado.

Entende que, porém, está sim correto e foi elaborado conforme definido na sentença.

Efeito suspensivo indeferido (ID 80490993).

Contraminuta no ID 82859488.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004548-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ingressou com pedido de cumprimento de sentença e anexou o cálculo dos valores que entendia devidos, conforme os parâmetros estabelecidos na sentença, no entanto foi certificado o decurso do prazo para pagamento voluntário (ID 80160486, pág. 73).

Em seguida trouxe o cálculo atualizado da dívida, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, e requereu a penhora
on-line
, deferida em 26/01/2021 (ID 80160486, pág. 83) e devidamente realizada.

Em 17/02/2021 o agravado apresentou impugnação à penhora, em que consignou o seguinte (ID 80160486, pág. 104):

“Excelência, flagrante é o excesso à execução nos cálculos apresentados haja vista que apurou valor superior ao efetivamente devido, nos termos fixados pela decisão executada, em flagrante violação à coisa julgada (art.05o, XXXVI, CF, configurando ainda em flagrante enriquecimento ilícito da exequente, prática essa vedada pelo ordenamento jurídico vigente (art. 884, CC).

Ante o prazo nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, transcorreu o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento, sendo aplicada multa de 10% referente a multa e 10% referente aos honorários advocatícios, perfazendo o total de R$ 23.274,61 (vinte e três mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), projetado para 31/12/2020, conforme cálculos infra descritos:” (...)

Como visto, nessa oportunidade alegou equívocos nos cálculos do exequente, o que configura excesso de execução, e não excesso de penhora.

Ocorre que essa arguição deveria ser feita em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 523 do CPC), e não em impugnação à penhora, em que é autorizado discutir apenas as situações descritas no §1o do art. 525 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO QUE FOI INTIMADO, NA FORMA DO ART. 523 DO CPC, MAS NÃO PAGOU OU APRESENTOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Como a ausência de impugnação ocasiona a preclusão da matéria, os cálculos apresentados pelo credor devem ser reputados como corretos, de modo que incabível, neste momento, impugná-los sob alegação de excesso de penhora. Inteligência do art. 223 do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJ-RJ – AI 00079737420188190000, relator Des. Carlos Azeredo de Araújo, julgado em 16/10/2018, Nona Câmara Cível).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA ATINENTE À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO - RECURSO PROVIDO. - Em sede de impugnação à penhora, deverá a parte se limitar a indicar objetivamente se houve incorreção da constrição ou erro de avaliação, não sendo cabível a discussão acerca dos cálculos apresentados pelo exequente, por se tratar de matéria afeta à impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, V, do CPC, restando acobertada, portanto, pela preclusão”.
(TJ-MG - AC 10701120120103002 MG, relator Shirley Fenzi Bertão, julgado em 10/06/0019, publicado em 18/06/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO ATINENTE À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I - Iniciado o cumprimento de sentença pelo exequente e tendo o executado sido intimado para pagar o débito em 15 (quinze) dias ou, ainda, impugnar o pleito nos 15 (quinze) dias úteis seguintes, mantendo-se a parte totalmente inerte, sem apresentação de qualquer resistência quanto os valores apresentados pelo exequente, mostra-se totalmente preclusa a pretensão de discussão do "quantum debeatur" após o início da constrição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO - AI: 00316306520208090000, relator Des. Amaral Wilson de Oliveira, julgado em 27/04/2020, 2a Câmara Cível, publicado no DJ de 27/04/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a decisão recorrida e rejeitar a Impugnação à Penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021